Tribunal: TJDFT
Processo: 0747272-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela Defesa, em que alega a existência de omissões no acórdão impugnado e a necessidade de prequestionamento dos dispositivos infraconstitucionais e constitucionais mencionados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há no acórdão as omissões apontadas pela parte embargante; e (ii) examinar o pedido do embargante de menção expressa aos dispositivos infraconstitucionais e constitucionais mencionados nas razões recursais, para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há vícios no acórdão, mas, sim, inconformismo do embargante quanto ao que foi decidido pelo Colegiado, que, de forma clara e fundamentada, rejeitou as teses defensivas.
4. Inadmissível o acolhimento do recurso aclaratório, se inexistentes seus pressupostos autorizadores, restando, antes, demonstrada a intenção da parte de rediscutir matéria decidida, o que é inviável nos seus estreitos limites.
5. O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses suscitadas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre, suficientemente, os fundamentos e os motivos de suas razões de decidir.
6. O prequestionamento não exige menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais e constitucionais mencionados pela parte e tidos por violados.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 619.